Tribunal: TJBA
Processo: 0500130-85.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500130-85.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO BARRETO SANTOS e outros (2) Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Município de Presidente Tancredo Neves, declarando a nulidade de um contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público e determinando a reintegração do bem ao patrimônio municipal. Os apelantes, Josué Paulo dos Santos Filho, Agnaldo Barreto Santos e Tânia Andrade de Argolo Santos, sustentam que a sentença deve ser reformada sob os argumentos de inexistência de improbidade administrativa, prescrição do direito de anulação do contrato, legalidade da concessão de uso fundamentada em legislação municipal e impossibilidade de exigência de licitação para concessão de bens públicos. A sentença recorrida reconheceu que a concessão do imóvel ocorreu sem observância das normas federais aplicáveis, especialmente a Lei nº 8.666/93, que exige licitação para alienação ou concessão de bens públicos, salvo exceções legalmente estabelecidas, as quais não se aplicam ao caso concreto. O juízo de primeiro grau entendeu que a concessão do terreno foi realizada de forma irregular, sem justificativa de interesse público e em benefício de terceiros, configurando desvio de finalidade. Além disso, a inexistência de processo licitatório e a simulação do negócio jurídico caracterizam vício insanável, impondo a nulidade absoluta do ato administrativo. No tocante à prescrição, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal é de que as ações de ressarcimento ao erário e de nulidade de atos administrativos ilegais são imprescritíveis quando há lesão ao patrimônio público, conforme o Tema 897 do STF. Assim, a tese de prescrição sustentada pelos apelantes não se sustenta, uma vez que a ação visa anular um ato ilegal e proteger o patrimônio público, afastando a incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Quanto à suposta legalidade do contrato de concessão de direito real de uso, fundamentado em legislação municipal, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que normas locais não podem contrariar as disposições da legislação federal, especialmente no que tange à exigência de licitação para concessão de bens públicos. A Constituição Federal estabelece que a União tem competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos, conforme disposto no art. 22, XXVII. Portanto, não há amparo jurídico para a dispensa do procedimento licitatório no caso concreto, tornando ilegítima a alegação de que a concessão estava respaldada apenas por normas municipais. Por fim, no que se refere à indenização por eventuais benfeitorias no imóvel, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 619, estabelece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, o que impede o reconhecimento de posse e, consequentemente, a indenização por acessões ou benfeitorias realizadas. Assim, qualquer pleito nesse sentido não deve prosperar. Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida está em total conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos tribunais superiores. A ausência de licitação e a ilegalidade da concessão do imóvel justificam a nulidade do ato administrativo, tornando imperativa a restituição do bem ao patrimônio público. Sentença mantida. Apelação Cível improvida.